Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO CIVIL MÍNIMA. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. LUCRO CESSANTE. LABOR INFORMAL.
1. A ausência de mínima comprovação, a sustentar a versão defensiva de que o sinistro automobilístico decorreu de culpa exclusiva da vítima, aliada à comprovação documental e testemunhal da embriaguez, leva à efetiva caracterização do delito positivado no artigo 303, § 2o, da Lei 9.503/97
2. Preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que, ao proferir sentença condenatória, o Juiz "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido." Conforme deixa claro o preceito legal, a fixação da indenização mínima deve considerar o prejuízo sofrido pelas vítimas e não a situação econômica do acusado.
3. Se as declarações da vítima demonstram o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e importância financeira que a vítima deixou de auferir no período em que permaneceu afastada de seu labor, o reconhecimento do lucro cessante é imperioso, notadamente quando se trata de trabalho informal.
4. Apelação desprovida.